Tribunal: TJSP
Processo: 1092558-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM REJEITADOS LIMINARMENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE QUE A MATÉRIA É ALHEIA AOS EMBARGOS MOVIMENTADOS, DEVENDO SER ALVO DE PEDIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DIRECIONADO A NOVA DECISÃO, E A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM REJEITADOS LIMINARMENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE QUE A MATÉRIA É ALHEIA AOS EMBARGOS MOVIMENTADOS, DEVENDO SER ALVO DE PEDIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DIRECIONADO A NOVA DECISÃO, E A ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS TERMOS DA R. DECISÃO HOSTILIZADA – EXEGESE DO ART. 1.010 DO CPC - NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092558-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENGEMANN AMBIENTAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092558-04.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 41982
APEL.No: 1092558-04.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARCELO SILVA PEREIRA
APDO. : ENGEMANN AMBIENTAL LTDA
JUIZ : MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM REJEITADOS
LIMINARMENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO, O QUE
SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO PELO
JUÍZO DE QUE A MATÉRIA É ALHEIA AOS
EMBARGOS
MOVIMENTADOS,
DEVENDO
SER
ALVO DE PEDIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO
DIREITO
E
DAS
RAZÕES
DO
PEDIDO
DIRECIONADO
A
NOVA
DECISÃO,
E
A
ALTERAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
R.
SENTENÇA PROFERIDA
RAZÕES DO APELO
DISSOCIADAS DOS TERMOS DA R. DECISÃO
HOSTILIZADA EXEGESE DO ART. 1.010 DO CPC -
NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA

RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 121, pela qual o Juízo deixou de receber
Embargos à Execução, estes opostos por MARCELO SILVA PEREIRA contra
ENGEMANN AMBIENTAL LTDA, momento em que reconheceu que matéria
tratada nos autos se mostra distante de discussão referente aos embargos,
porquanto comporta apreciação nos autos principais, deixando assim de receber
a demanda como movimentada.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,
apresenta o embargante suas razões de inconformismo (fls. 124/129), o que faz
na busca de ver reformado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme
alega, resultou demonstrada por meio do todo processado a presença de
excesso de execução, uma vez que além de ter promovido o pagamento parcial
do débito decorrente do contrato celebrado entre as partes litigantes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092558-04.2019.8.26.0100 -Voto no
3
embargada, ora recorrida, aceitou receber como forma de pagamento os imóveis
descritos no instrumento vinculador da vontade das partes, razão pela qual a
execução deve prosseguir somente pelo importe referente a diferença entre o
valor de tais bens (R$ 2.220.000,00), e a quantia já adimplida (R$ 180.000,00),
devidamente acrescida de multa e juros. No mais, acena com a
impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua Acoçe, no 200, apartamento 61,
Indianópolis, São Paulo/SP, isso por se tratar de bem de família, salientando que
resultou devidamente comprovado nos autos que reside no bem imóvel em
questão, conforme certificado pelo Oficial de Justiça nos autos da execução,
sendo portanto impenhorável, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus
reclamos, com a consequente reforma da R. Decisão como proferida, de sorte a
que venha a ser julgado procedente o pedido inicialmente deduzido.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 133/138), subindo então os autos a esta E.
Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelo embargante não deve ser
conhecido por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se depreende da R. Sentença combatida, esta de
fls. 121, os presentes Embargos à Execução foram rejeitados liminarmente, o que
se deu por entender o Juízo que a matéria levantada na peça primeira se mostra
alheia aos embargos, isso porque o pedido comporta simples objeção nos autos
principais.
No entanto, conforme se apura do todo processado, com
facilidade se verifica que o recorrente, em suas razões de inconformismo,
abordou apenas aspectos relacionados ao mérito dos embargos propriamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092558-04.2019.8.26.0100 -Voto no
4
ditos, pelos quais sustenta que a pretensão executiva se encontra marcada por
efetivo excesso de execução, buscando também ver reconhecida a
impenhorabilidade de imóvel constrito nos autos principais, isso por se tratar de
bem de família, sendo certo que em momento algum se insurgiu contra o
entendimento adotado por ocasião da prolação da R. Sentença ora colocada sob
ataque, ou seja, deixou de se opor a rejeição liminar dos embargos, o que se deu,
diga-se uma vez mais, em razão do reconhecimento da inadequação da via eleita
pelo embargante ao movimentar os presentes Embargos à Execução.
Tais pedidos, contudo, se mostram todos obviamente
dissociados do que resultou decidido pelo Juízo quando da prolação da R.
Sentença. Assim, de rigor concluir que a R. Decisão atacada não foi impugnada
especificamente pelo ora inconformado, porque este deduziu pedidos
completamente distantes do entendimento adotado pelo Juízo no curso do todo
processado, fato este que, nos termos em que dispostos pelo art. 1.010, do
Código de Processo Civil, impedem o conhecimento do Apelo como movimentado
pelo ora recorrente.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão emanada
da 21a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme
julgamento
do
Recurso
de
Apelação
no
7.060.298-5,
relatado
pelo
Desembargador Itamar Gaino, o que se deu em 28/02/2007, e cuja ementa se
transcreve:
“RECURSO - Apelação - Ausência de fundamentação
contraposta à da sentença, estando as razões dissociadas de seu teor -
Inteligência do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil -
Precedente
Preliminar suscitada em contra-razoes acolhida - Não
conhecimento”.
Nesse mesmo sentido ainda, cabe transcrever a orientação
que emana do corpo de V. Acórdão editado por esta E. Corte, relatado pelo Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092558-04.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Ricardo Negrão, o que se deu quando do julgamento da Apelação no
9053272.38.2009, pela 19a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal que, “in
verbis” diz:
“Que não se alegue apego ao formalismo exacerbado,
pois este inexiste.
A instrumentalidade das formas e aproveitamento
máximo dos atos processuais norteiam esta E. Turma Julgadora e devem
ser, em prol do jurisdicionado, sempre pilares da atuação do Judiciário.
Ocorre que o apelante, por sua própria conduta, impede
que o Tribunal conheça as justificativas que permitam alteração do
decisório, sendo vedado ao órgão jurisdicional uma verdadeira 'pesca
milagrosa', feliz expressão cunhada pelo Desembargador Alves Braga. Seria
necessário, efetivamente, a impugnação especifica do recorrente a
demonstrar que os argumentos esposados com propriedade pelo
sentenciante não têm a força que demonstram.”
Nessa toada, anota Theotonio Negrão em sua consagrada
obra Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a edição,
nota no 10, ao art. 1.010, do CPC, pág. 921/922, Saraiva, São Paulo: "Não se
deve conhecer da apelação: - em que as razões são inteiramente
dissociadas do que a sentença decidiu". (RT 849/251, RJTJESP 119/270,
135/230 e JTJ 165/155, 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52; RSDA
63/122: TRF 3a Reg., AP 2007.61.10,003090-3).
Não bastasse o quanto exposto, importante anotar também
que a pretensão direcionada ao reconhecimento de bem de família, matéria essa
que comporta apreciação em qualquer tempo e Grau de Jurisdição, isso por
configurar questão de ordem pública, foi objeto de efetiva apreciação pelo Juízo
nos autos da demanda executiva (fls. 1477 da executiva embargada),
circunstância que afasta a possibilidade de apreciação da questão por parte
desta Turma Julgadora, ao menos no presente momento processual.
Assim, de rigor se faz o não conhecimento por parte da
Turma Julgadora do recurso como ora movimentado, diante da efetiva ausência
de regularidade formal a permitir o enfrentamento dos pontos de inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092558-04.2019.8.26.0100 -Voto no
6
deduzidos pelo recorrente, o que implica na manutenção do entendimento
adotado pela R. Sentença proferida nos autos, o que se dá com base em seus
próprios fundamentos, devendo por consequência o embargante suportar o
adimplemento de custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência,
bem como Honorários Advocatícios, que ora se fixam em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85,
§8o e §11, do Código de Processo Civil em vigor, ainda que observada a
gratuidade de justiça a que faz jus o inconformado, haja vista que se encontra
representado nos autos por Advogado nomeado em razão de convênio firmado
entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP (fls. 05/06),
inexistindo, ao menos no presente momento processual, elementos que permitam
a revogação do benefício outrora concedido ao embargante.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, o que se dá nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator